Tribunal: TJBA
Processo: 8016415-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016415-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 122 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Colmaçari Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 122, relativo à legitimidade tributária para cobrança de IPTU em execução fiscal ajuizada pelo Município de Camaçari, envolvendo imóvel objeto de compromisso de compra e venda não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há distinção fático-jurídica apta a afastar a aplicação do Tema 122 do STJ ao caso concreto, de modo a viabilizar o processamento do Recurso Especial, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva do promitente vendedor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno limita-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente qualificado invocado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia decidida no acórdão recorrido. O acórdão impugnado reconhece que a venda do imóvel não foi registrada no cartório competente, inexistindo transferência formal da propriedade para fins de responsabilidade tributária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.111.202/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que tanto o promitente comprador quanto o proprietário ou promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal a definição do sujeito passivo. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 1.039/2009) estabelece a responsabilidade solidária do proprietário e dos possuidores a qualquer título pelo pagamento do IPTU, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 122 do STJ. Verificada a plena conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente repetitivo do STJ, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8016415-67.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COLMAÇARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, como agravado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça